Tribunal: TJDFT
Processo: 0749608-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749608-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: BASE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de BASE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença (processo n. 0704968-44.2020.8.07.0007), que indeferiu o pedido de sucessão processual, nos seguintes termos: A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC ocorre quando a pessoa jurídica é extinta formalmente, assemelhando-se à morte de uma pessoa natural. Contudo, a inclusão de sócio no polo passivo de execução, por meio de sucessão processual da pessoa jurídica extinta, exige prova de que houve distribuição de patrimônio líquido positivo entre o(s) sócio(s), não sendo suficiente a mera dissolução regular da empresa. No caso concreto, o credor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de patrimônio líquido positivo e de sua distribuição efetiva ao sócio indicado, sendo incabível, portanto, o deferimento da sucessão processual pretendida pelo exequente. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: "Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E DE DISTRIBUIÇÃO AO SÓCIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ser incabível o redirecionamento da execução aos sócios de sociedade limitada, uma vez a executada não possui mais personalidade jurídica e capacidade processual, ante a extinção por liquidação voluntária; bem como ante a inexistência de patrimônio ativo remanescente a ser distribuído ao sócio.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a inclusão do sócio no polo passivo da execução sob o argumento de sucessão processual da pessoa jurídica, extinta por dissolução regular e sem comprovação de patrimônio líquido distribuído.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC ocorre quando a pessoa jurídica é extinta formalmente, assemelhando-se à morte de uma pessoa natural. Contudo, a responsabilidade dos sócios não se estende automaticamente às dívidas da sociedade, salvo demonstração de existência de patrimônio líquido e de efetiva distribuição de tal patrimônio aos sócios.4. Não havendo comprovação de patrimônio líquido positivo e de sua distribuição efetiva ao sócio, conforme exigido para o deferimento da sucessão, incabível o deferimento da sucessão processual. A simples extinção formal da empresa, sem essa demonstração, não autoriza a sucessão processual e o redirecionamento da execução.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: " A inclusão de sócio no polo passivo de execução, por meio de sucessão processual da pessoa jurídica extinta, exige prova de que houve distribuição de patrimônio líquido positivo entre os sócios, não sendo suficiente a mera dissolução regular da empresa.”Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/04/2019, p. 04/04/2019. TJDFT, Acórdão 1437669, 0706064-47.2022.8.07.0000, Rela. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/07/2022, p. 25/07/2022. TJDFT, Acórdão 1835900, 0752024-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, p. 08/04/2024. (Acórdão 2011320, 0731945-23.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Isso posto, indefiro o pedido formulado no petitório de ID 249573370. À Secretaria, para que adote as providências necessárias ao imediato retorno dos autos ao arquivo provisório, uma vez que o agravo de instrumento n. 0743355-13.2024.8.07.0000 foi conhecido e desprovido (ID 244109812). Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a extinção da pessoa jurídica não extingue seus deveres, mas os transmite aos ex-sócios, que respondem até o limite do capital social da empresa. Alega que a inclusão dos ex-sócios no polo passivo independe da existência de comprovação de patrimônio remanescente. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A dissolução regular da pessoa jurídica por distrato social autoriza, em tese, a sucessão processual pelo sócio, nos termos do art. 110 do CPC, desde que observadas as peculiaridades do tipo societário e a responsabilidade dos sócios. No caso, por se tratar de pessoa jurídica de responsabilidade limitada, uma vez integralizado o capital social, o sócio não responde com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Nesse sentido, a sucessão processual somente se justificaria se houvesse comprovação de distribuição de patrimônio líquido entre os sócios, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Nessa linha de entendimento é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO REGULAR. MORTE DA PESSOA NATURAL. EQUIPARAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. ART. 110 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução contra o sócio da pessoa jurídica dissolvida perante os órgãos competentes, mas sem prévia liquidação, afastando a aplicação analógica do art. 110 do CPC para impedir a sucessão processual pretendida pelo exequente, em razão do limite subjetivo da coisa julgada. 2. Em caso de dissolução regular da pessoa jurídica, equipara-se a extinção da sociedade à morte da pessoa natural, aplicando-se analogicamente o previsto no art. 110 do CPC para promover a sucessão processual pelos seus sócios, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Ainda, impõe-se a observância das particularidades do tipo societário e do limite da responsabilidade pessoal. 3. A despeito da regular dissolução da pessoa jurídica no âmbito da Junta Comercial do Distrito Federal, não consta nos autos informação quanto à natureza do tipo societário, dado imprescindível para examinar o limite da responsabilidade do sócio, ou se teria havido transferência do patrimônio da pessoa jurídica ao sócio administrador. 4. Ante a falta de instrução adequada do pedido de sucessão processual, inviável o deferimento da medida vindicada, haja vista “a natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. (...) 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1891987, 0718448-71.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) grifou-se Por tais razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado, motivo por que indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2025 14:18:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador